Tribunal: TJBA
Processo: 8033922-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033922-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUZETE MATOS DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
JORDAN DOS ANJOS SILVA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO A EMBARGOS ANTERIORES NÃO APRECIADOS. SANADA A OMISSÃO. EMBARGOS ORIGINÁRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu aclaratórios da parte autora após o julgamento de apelação, alegando omissão pela não apreciação de embargos anteriormente interpostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado foi omisso ao deixar de apreciar embargos de declaração anteriormente opostos; (ii) estabelecer se tais embargos originários apresentam fundamento apto a modificar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se destinam a sanar omissão, contradição ou obscuridade, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatada a existência de embargos de declaração anteriores não apreciados, resta configurada omissão no acórdão impugnado.

5. Passando à análise dos embargos originários, verifica-se que todos os argumentos neles apresentados — intervenção mínima e liberdade contratual, natureza coletiva do contrato e legitimidade do reajuste por sinistralidade — já haviam sido enfrentados e afastados no julgamento da apelação.

6. A decisão recorrida observou precedentes do STJ e da ANS, exigindo prova técnica idônea, produzida por terceiros, para validar reajustes acima dos índices da ANS, requisito não cumprido pela operadora.

7. Não configurada nova omissão, contradição ou obscuridade, a pretensão da embargante traduz mera rediscussão do mérito, hipótese vedada em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissão, com rejeição dos embargos originários.

Tese de julgamento
:

1. Omissão consistente na falta de apreciação de embargos de declaração anteriormente opostos deve ser sanada no mesmo julgamento.

2. A rediscussão do mérito da decisão é incabível em sede de embargos de declaração.

3. A abusividade de reajuste de plano de saúde coletivo pode ser declarada quando a operadora não comprova, por prova técnica idônea, a adequação do percentual aplicado, admitindo-se, de forma excepcional, a aplicação do índice da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8033922-38.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A
e como Embargados
SUZETE MATOS DOS ANJOS
e
OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

ACOLHER
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA